Tribunal: STJ
Processo: 8050185-37.2021.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791125 - AL (2024/0424945-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: A J DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ABALO
PSICOEMOCIONAL SUPERIOR AO INERENTE AO TIPO PENAL. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
negar provimento ao recurso especial. O agravante foi condenado por estupro de
vulnerável, com pena de 29 (vinte e nove) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de
reclusão, em regime inicialmente fechado.
2. O Tribunal de origem desproveu o recurso da defesa. Foi apresentado recurso especial
visando à desconsideração da exasperação realizada a título de consequências do crime,
por se entender que seriam inerentes ao tipo penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a exasperação da pena-base a
título de consequências do crime quando as instâncias ordinárias entendem provado
abalo superior àquele inerente ao tipo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ considera que é cabível a fixação da pena-base acima do
mínimo legal, em relação ao delito de estupro de vulnerável, quando fundamentada
em consequências psicológicas graves sofridas pela vítima, excedendo àquelas inerentes
ao tipo penal.
5. No caso dos autos, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de abalo
pscioemocional incomum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. É cabível a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em
relação ao delito de estupro de vulnerável, quando fundamentada em consequências
Documento eletrônico VDA47630782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: e9e62494-79ae-4b41-b4c8-d14e5e463409

psicológicas graves sofridas pela vítima, excedendo àquelas inerentes ao tipo penal. 2. O
reexame da ocorrência ou não de abalo efetivamente superior encontra óbice na Súmula
n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "e", 65, II, "d", 71, 217-A, 218-A,
226, II; ECA, art. 241-B.
STJ, AgRg no HC 829.998/RS, Min. Sebastião Reis
Jurisprudência relevante citada:
Júnior, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 851.017/RS, Min. Joel
13/11/2024
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no R Esp 2.020.401
23/10/2024
/PR, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
.
27/11/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de maio de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA47630782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: e9e62494-79ae-4b41-b4c8-d14e5e463409

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791125 - AL (2024/0424945-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: A J DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ABALO
PSICOEMOCIONAL SUPERIOR AO INERENTE AO TIPO PENAL. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
negar provimento ao recurso especial. O agravante foi condenado por estupro de
vulnerável, com pena de 29 (vinte e nove) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de
reclusão, em regime inicialmente fechado.
2. O Tribunal de origem desproveu o recurso da defesa. Foi apresentado recurso especial
visando à desconsideração da exasperação realizada a título de consequências do crime,
por se entender que seriam inerentes ao tipo penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a exasperação da pena-base a
título de consequências do crime quando as instâncias ordinárias entendem provado
abalo superior àquele inerente ao tipo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47630777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:15
Código de Controle do Documento: 79175ef6-7969-4678-a49b-64ffc0e5ec08

4. A jurisprudência do STJ considera que é cabível a fixação da pena-base acima do
mínimo legal, em relação ao delito de estupro de vulnerável, quando fundamentada
em consequências psicológicas graves sofridas pela vítima, excedendo àquelas inerentes
ao tipo penal.
5. No caso dos autos, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de abalo
pscioemocional incomum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. É cabível a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em
relação ao delito de estupro de vulnerável, quando fundamentada em consequências
psicológicas graves sofridas pela vítima, excedendo àquelas inerentes ao tipo penal. 2. O
reexame da ocorrência ou não de abalo efetivamente superior encontra óbice na Súmula
n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "e", 65, II, "d", 71, 217-A, 218-A,
226, II; ECA, art. 241-B.
STJ, AgRg no HC 829.998/RS, Min. Sebastião Reis
Jurisprudência relevante citada:
Júnior, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 851.017/RS, Min. Joel
13/11/2024
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no R Esp 2.020.401
23/10/2024
/PR, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
.
27/11/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A J DOS S contra decisão
monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ (fls. 549-550).
A parte agravante foi condenada a 29 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, em
regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 68 dias-multa, pela prática dos crimes
do art. 217-A, c/c. art. 71, c/c do art. 226, inciso II, em concurso material com o art. 344,
parágrafo único, todos do Código Penal.
A apelação pela defesa foi desprovida pelo Tribunal de origem (fls. 358-370).
No recurso especial, interposto com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea a,
da Constituição Federal, o insurgente alega violação do art. 59 do Código Penal (fls. 435-
447).
Documento eletrônico VDA47630777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:15
Código de Controle do Documento: 79175ef6-7969-4678-a49b-64ffc0e5ec08

O recurso não foi admitido, em razão da Súmula n. 7, STJ (fls. 500-501). No
agravo, a parte recorrente requer que seja examinado o recurso especial interposto (fls.
505-511).
O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo conhecimento do agravo
para não conhecer do recurso especial (fls. 376-378).
Após a decisão monocrática, o agravo regimental da parte recorrente aduziu
que o referido óbice de admissibilidade não seria aplicável, requerendo o provimento do
recurso (fls. 561-566).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Em suas razões de agravo, a defesa fez referência a um precedente de minha
relatoria no qual foi afastada a exasperação da pena a título de consequências do estupro
de vulnerável por se entender não haver fundamentação na decisão condenatória acerca
do abalo incomum.
Não há qualquer reparo neste entendimento, que corresponde à jurisprudência
pacífica do STJ. O caso dos autos, contudo, traz situação diversa, na qual a sentença,
referida pelo acórdão, expressamente mencionou que "as consequências psicoemocionais
causadas ultrapassam aquelas comuns à pratica do delito" (fl. 270).
Portanto, havendo a conclusão fática de dano superior ao inerente ao tipo
penal, é correta a exasperação realizada. Para se entender pela normalidade do abalo à
ofendida, seria necessário o reexame probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Mantenho, assim, o entendimento da decisão agravada, acrescendo-se outros
precedentes recentes de ambas as turmas criminais:
"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL E CRIMES PREVISTOS NO ECA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. O
agravante foi condenado por estupro de vulnerável e crimes previstos
no ECA, com penas de reclusão e detenção, além de multa.
2. O Tribunal de origem concedeu parcial provimento ao
recurso da defesa, mantendo a condenação por estupro de vulnerável e
crimes do ECA, mas redimensionando a pena.
Documento eletrônico VDA47630777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:15
Código de Controle do Documento: 79175ef6-7969-4678-a49b-64ffc0e5ec08

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos
da vítima e nas provas periciais.
4. Há também a discussão acerca da dosimetria da pena,
quanto ao reconhecimento de circunstância judicial desfavorável e a
fração de aumento pela continuidade delitiva.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ considera que a palavra da vítima
em crimes sexuais possui especial relevância, especialmente quando
corroborada por outros elementos de prova.
6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi
fundamentada nas consequências psicológicas graves sofridas pela
vítima, justificando a exasperação conforme o art. 59 do Código Penal.
7. A fração de aumento pela continuidade delitiva foi
justificada pelo número de infrações cometidas, em conformidade com
o art. 71 do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp n. 2.595.710/SP, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
1/4/2025
.)
7/4/2025

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA NA
PRESENÇA DE CRIANÇA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do habeas corpus, no qual se alegava erro na dosimetria das
penas aplicadas por crimes de estupro de vulnerável e satisfação de
lascívia na presença de criança.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro
na dosimetria das penas, considerando: (i) a culpabilidade, com base no
gênero das vítimas; (ii) as circunstâncias dos crimes, considerando os
locais de prática; (iii) as consequências dos crimes, em relação ao
desenvolvimento das vítimas; e (iv) a aplicação da atenuante da
confissão espontânea.
III. Razões de decidir
3. A insurgência contra a valoração negativa da
culpabilidade pela consideração do gênero das vítimas esbarra na
supressão de instância.
4. A exasperação da pena-base devido à vulnerabilidade das
vítimas, que eram crianças, é permitida pela jurisprudência, que admite
a gradação da vulnerabilidade.
5. O abuso de confiança e a traição dos vínculos de amizade
permite a exasperação da pena-base.
6. As consequências dos crimes foram adequadamente
consideradas, dado o trauma excepcional causado às vítimas,
especialmente pela relação fraterna e a obrigação de filmar o ato.
Documento eletrônico VDA47630777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:15
Código de Controle do Documento: 79175ef6-7969-4678-a49b-64ffc0e5ec08

7. A redução da pena pela atenuante da confissão espontânea
em fração inferior a 1/6 foi fundamentada na absurda narrativa contida
na confissão e na sua irrelevância para a condenação.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A vulnerabilidade das vítimas pode
ser graduada conforme a idade, justificando a exasperação da pena-base.
2. É admitida a consideração das circunstâncias dos crimes,
como abuso de confiança, na primeira fase da dosimetria. 3. A
atenuante da confissão espontânea pode ter redução inferior a 1/6, desde
que devidamente fundamentada."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "e", 65,
II, "d", 71, 217-A, 218-A, 226, II; ECA, art. 241-B. Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no HC 829.998/RS, Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC
13/11/2024
851.017/RS, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no R Esp 2.020.401/PR, Min. Jesuíno Rissato,
23/10/2024
Sexta Turma, julgado em
."
27/11/2023
(AgRg no HC n. 944.921/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
24/2/2025
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47630777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:15
Código de Controle do Documento: 79175ef6-7969-4678-a49b-64ffc0e5ec08

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0424945-2
AREsp 2.791.125 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80501853720218020001
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A J DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A J DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422454852458031:089@
2024/0424945-2 - AREsp 2791125 Petição : 2025/0038428-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:59:15
Código de Controle do Documento: 28FCAE58-B5EA-481F-9FED-C38938E33BB2